Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-09.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação à restituição em dobro e indenização por danos morais. A ré alega inexistência de cobrança indevida e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação à restituição em dobro e indenização por danos morais. A ré alega inexistência de cobrança indevida e impugna a condenação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de danos morais em razão dos descontos indevidos; e (ii) a adequação da devolução em dobro dos valores descontados.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica que justificasse os descontos, configurando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.
4. O dano moral é in re ipsa, decorrente da conduta ilícita da ré, sendo reduzido para R$ 4.000,00, conforme entendimento do Colegiado, considerando a vulnerabilidade da autora e a necessidade de desestímulo à prática ilícita.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da responsabilidade da ré pelos danos morais. 2. Redução da indenização para R$ 4.000,00.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 398; CPC, art. 85, §2o, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000403-80.2024.8.26.0334, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2024.
STJ, REsp n. 1.123.943/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13/10/2009.